Tribunal: TCU
Processo: 034.268/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 58) interposto por Max Rodrigues Lemos, exPrefeito, contra o Acórdão 10.244/2020-TCU-2a Câmara (peça 48), da relatoria da Ministra Ana Arraes, proferido nos seguintes termos, com destaque para os parágrafos atingidos pelo efeito suspensivo do recurso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame no Acórdão 10244/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora a Ministra Ana Arraes, que cuidou de representação oriunda do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) a respeito de possíveis irregularidades na aplicação de verbas do Ministério da Saúde transferidas fundo a fundo e em Contrato firmado entre a Prefeitura de Queimados/RJ e o Centro Médico e Odontológico de Queimados Ltda. (Cemoq), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto por Max Rodrigues Lemos (XXX.616.007-XX) e, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao recorrente, à Prefeitura Municipal de Queimados/RJ, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.